Tribunal: TJPA
Processo: 0007598-27.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007598-27.2018.8.14.0028

APELANTE: ADRIANO SENA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0007598-27.2018.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Marabá

APELANTE:
Adriano Sena de Lima

ADVOGADO(A):

Defensoria Pública Estadual

APELADO: Justiça Pública

PROC
URADOR
DE JUSTIÇA: Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa

RELATOR:
Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 155,
§ 1º E § 4º, III,
DO CPB.

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME. TESE INFUNDADA
. Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui o depoimento da vítima, corroborado pelos depoimentos dos policiais que procederam a prisão do acusado, elemento suficiente para ensejar um decreto condenatório
.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA. IMPOSSIBILIDADE
. Chave falsa apreendida com o apelante que inclusive foi testada pela polícia civil na motocicleta da vítima, servindo perfeitamente para ligar o veículo, mesmo não sendo a chave daquela moto. Qualificadora
REQUERIDA PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – PRETENSÃO IMPROVIDA.
Não é possível a diminuição ou exclusão da pena de multa, uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo juízo da execução.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sessão realizada aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Presidida pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Adriano Sena de Lima
, através da Defensoria Pública Estadual,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou

à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa, por infringir a conduta prevista
no
a
rt. 155, § 1º e § 4º, III, do

C
ódigo Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto. A referida pena corporal foi substituída por duas penas restritivas de direito.

Narra a denúncia presente à ID 7457661,
in verbis
:

“(...) que no dia 28/03/2018, por volta das 18horas, os denunciados Marcos Lúcio da Cruz, Valdicleia Lima dos Santos e Bruno Henrique Bandeira da Costa, foram presos em flagrante na Rua Benjamin Galvão, s/n, Bairro Portelinha, Monte Alegre a, por ter em depósito 22 petecas de pasta base de Cocaína destinadas a venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narram os autos que a polícia militar recebeu uma denúncia anônima na qual os denunciados estariam traficando drogas, e então foram até a residência localizada no endereço supramencionado, onde encontraram 22 petecas de pasta base de Cocaína e a quantia de R.$-92,00 noventa e dois reais.

No momento da prisão os denunciados não expressaram nenhuma

reação, sendo encaminhados a delegacia de polícia, sendo que de acordo com o depoimento dos policiais, parte da droga estava na posse do denunciado Marcos, e o restante escondido próximo a escada da residência de Bruno e Valdicléia.

Noticiam os presentes autos que, no dia 02.06.2018, por volta das 02h00min, na folha 10, QD 16, BOATE GIROS, Bairro: AMAPÁ - nesta cidade, o denunciado ADRIANO SENA DE LIMA foi preso em flagrante delito após furtar, uma motocicleta HONDA TITAN PRETA, de placa OTN 5622.

Consta nos autos que, na data e hora supramencionadas, uma equipe da Policia Militar (PM) foi acionada por seguranças da boate Giros onde os mesmos haviam detido o denunciado, o qual teria, mediante o uso de chave falsa, furtado a motocicleta HONDA CG 150 TITAM EX, PLACA OTN 5622.”

Em razões recursais, ID 7457700,
requer a defesa
a absolvição do apelante, por entender insuficiente os autos de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

De forma subsidiária, postula o afastamento da qualificadora de emprego de chave falsa, bem como, requer a dispensa ou redução da pena de pagamento de dias multa, levando-se em consideração a péssima condição financeira do denunciado, que é pessoa pobre no sentido da lei

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

À douta revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1- DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer
a defesa
a absolvição do apelante, por entender insuficiente os autos de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

Compulsando minuciosamente os presentes autos, entendo que esta tese levantada não possui esteio forte para prosperar, tendo a decisão combatida sido proferida com amparo em provas firmes e seguras quanto a autoria delitiva,
senão vejamos
:

A vítima, LEONARDO DA SILVA, esclareceu ainda perante à autoridade policial, que
enquanto trabalhava como garçom, percebeu que sua motocicleta havia sumido; que acionou a polícia militar; que encontrou sua moto estacionada em uma área escura, próximo de sue local de trabalho; que percebeu quando o denunciado saiu do local entrando na boate onde o ofendido trabalhava; que informou aos seguranças do local que conseguiram abordar o réu; que com este foi encontrado uma chave de motocicleta; que testaram a chave na moto da vítima e esta serviu perfeitamente.

Os policiais militares, LEONARDO DA SILVA SAMAPAIO e MACKENZIE SILVA NOGUEIRA, em seus depoimentos em juízo, confirmaram os termos da denúncia
, bem como todo o depoimento da vítima prestado na faz inquisitiva, informando que foram acionados pelos funcionários da boate Giros; que o réu foi acusado de ter furtado uma motocicleta; que com o acusado foi encontrado uma chave limada.

O denunciado, quando em seu depoimento em juízo, negou a prática do crime em questão
.

Em crimes dessa natureza, a palavra dos agentes da lei responsáveis pela prisão do acusado tem força probante o suficiente para ensejar um decreto condenatório, ainda mais quando corroboram tudo que foi dito pela vítima em sede inquisitiva, não existindo motivo para caminhar em sentido contrário e absolver o acusado, pois provada a autoria delitiva a ele atribuída na peça acusatória.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL ? CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...), 2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que,
nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020). 4. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 4.
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos
. 5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. Na hipótese, não há falar em ilegalidade da fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal, especificamente em 1/2 (metade), visto que, conforme foi fundamentadamente destacado pela Corte local, o acusado agiu com excessiva violência, agredindo todas as vítimas, inclusive a senhora Marileuza, com coronhadas na cabeça e socos em suas faces, as quais já estavam totalmente subjugadas e rendidas. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 734804 SP 2022/0102937-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)
Grifei e destaquei

Logo, incabível se mostra a pretendida absolvição pleiteada, devendo a sentença condenatória ser mantida, por seus próprios fundamentos.

2- DA PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PELO USO DE CHAVE FALSA E DISPENSA DA PENA DE MULTA
.

De forma subsidiária, postula o afastamento da qualificadora de emprego de chave falsa, bem como, requer a dispensa ou redução da pena de pagamento de dias multa, levando-se em consideração a péssima condição financeira do denunciado, que é pessoa pobre no sentido da lei.

No que tange a exclusão da qualificadora pelo uso de chave falsa
, tal tese se mostra infundada, já que além do depoimento constante nos autos que demonstram que a referida chave foi apreendida com o denunciado, esta inclusive foi trazida ao processo, conforme se verifica no Termo de Exibição e apreensão constante à ID 7457654, pág. 12, inclusive tendo sido procedido teste pelos policiais civis para averiguar se a chave encontrada com o denunciado serviria ou não para acionar a motocicleta do ofendido, tendo o resultado do teste sido
POSITIVO
, apesar da chave não ser pertencer à ignição da referida motocicleta, tudo conforme Relatório de Missão presente à ID 7457654, pág. 20, mostrando-se idônea não somente a chave encontrada com o réu, como também a qualificadora exposta na decisão combatida, não existindo razão para sua exclusão da decisão combatida.

Em relação a pretendida dispensa ou redução da pena de pagamento de dias multa imposta nos autos, esta não se mostra possível
, por não possuir qualquer amparo legal, já que não é multa tributária e sim pena imposta no processo penal, qual seja, uma pena de pagamento, não se podendo conferir isenção nem mesmo exclusão dessa condenação, uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no tipo penal infringido, que no caso foi o art. 155 do CPB, sendo defeso a sua conversão, exclusão ou, como pretendido pela defesa “isenção”, sob pena de se violar o princípio da própria legalidade.

Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução, ademais, o art. 155 do CPB já dispõe sobre a condenação em pena de multa.

No caso em apreço, o valor do dia multa foi aplicado bem abaixo de seu mínimo permitido, que no caso foi de 213 dias multa, não sendo possível a sua redução ou exclusão pelo simples fato do apelante alegar não possuir uma boa condição financeira.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la.

2.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução
.

3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”
Grifei

(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016)

A
nte
o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Desembargador

Belém, 02/04/2024